Tribunal: TJMT
Processo: 1022940-90.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022940-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 053.786.011-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENEDITO DA SILVA - CPF: 053.786.011-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINA GARCIA CEBALHO - CPF: 050.563.351-50 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do
modus operandi
empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias
individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Diego Rodrigues, visando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Benedito da Silva,
pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 6.11.2022, pela suposta prática dos ilícitos descritos nos artigos 140, 147 e 129, § 13º, todos dos Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha e, na audiência de custódia a autoridade judiciária plantonista converteu a prisão em preventiva, justificando ser necessária para garantir a ordem pública.

O Impetrante assevera que no decreto constritivo não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a autoridade judiciária limitou-se a argumentos genéricos, a exemplo da repercussão social e gravidade abstrata do crime, e não apontou
concretamente que o paciente possa ser pessoa dotada de periculosidade, ainda mais que é primário e sem antecedentes criminais
, bem como possui os demais requisitos necessários para permanecer em liberdade, a exemplo de residência fixa e ocupação lícita.

Acrescenta que também não se fazem presentes os demais requisitos insculpidos no artigo 313 do Código de Processo Penal, visto que as penas cominadas aos delitos não ultrapassam 4 anos, além do que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva, de modo que a manutenção da prisão preventiva também viola o princípio da homogeneidade, pois em caso de eventual condenação o paciente não cumprirá pena em regime fechado.

Sob a ótica do impetrante, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes ao caso em apreço.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse imediatamente interrompida a coação ilegal
imposta ao paciente, com a consequente restituição de seu
status libertatis
, e, ao final, que seja confirmada a ordem em definitivo, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas
, sob a luz do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 149991169), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que expõe os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 150195673).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silva Correa da Costa Vianna manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Benedito da Silva,
busca-se a restituição de sua liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a custódia cautelar seria medida desnecessária, vista sob o prisma da homogeneidade, e, sobretudo, porque não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Contudo, analisando detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Conforme já consignei na decisão em que indeferi a liminar vindicada, existem provas suficientes a respeito da materialidade e indícios de autoria delitiva, que, nessa esfera representam o
fumus comissi delicti
, pressuposto norteador da prisão cautelar.

De acordo com o caderno investigativo, verifica-se indícios de que o paciente golpeou a cabeça da vítima, com um pedaço de madeira, além de proferir xingamentos e tapas, em via pública.

Ficou assentado no boletim de ocorrência que:

“(...) Esta GUPM foi informada que havia ocorrido um caso de violência doméstica, onde populares afirmaram que um homem estaria puxando os cabelos de uma mulher e acertando golpes de madeira na cabeça dela. Ao chegar ao local, a vítima, Sra. Paulina afirmou que o suspeito Benedito e ela estariam ingerindo bebidas alcóolicas em uma festa, ali nas proximidades do bairro Santo Antônio, quando iniciou uma discussão, acerca de motivos de ciúmes, e então começou um atrito verbal e iniciou-se a agressão física. Ao chegar no local do crime, a vítima admitiu que o suspeito acertou golpes de madeiras na sua cabeça. Foi verificado que existem alguns hematomas na cabeça da vítima e cotovelo esquerdo apresenta escoriações, advindas das agressões do suspeito, e no rosto do suspeito, apresenta um hematoma de um golpe. O suspeito afirma que quem deu o golpe foi a vítima, mas a vítima nega que tenha sido ela que deu o golpe no rosto do suspeito. A vítima acrescenta que ambos estavam ingerindo bebidas alcóolicas na festa e acrescenta que outras vezes também já houveram outras agressões por parte do suspeito. O suspeito foi conduzido sem fazer uso de algemas e apresentava lesões corporais, principalmente na região do rosto, advinda da vias de fato ocorrida na hora do fato”
(Id. 149909175, pp. 7-9,
sic
).

No que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que a decisão de primeiro grau traz em seu bojo elementos de convicção suficientes a respeito da imprescindibilidade da medida segregatória, sobretudo

pela gravidade concreta da conduta delitiva, revelada, em tese, pelo
modus operandi
empregado pelo paciente.

A propósito, destaco excertos:

“(...) A gravidade concreta do delito e abalo à ordem pública é latente. Isto, pois, o autuado, supostamente teria praticado violência contra sua companheira, desferindo golpe com uma madeira em sua cabeça, além de tapas e xingamentos, tudo em via pública, exigindo a intervenção de terceiros para findar os ataques. Assim, in casu, estão presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), ante a prova da materialidade e indícios de autoria demonstrados na comunicação, verificando-se presente ainda o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), considerando que já houveram outros registros de violência doméstica do Autuado em face de sua companheira, sendo assim reincidente na prática.” (Id. 149909174, pp. 4-5).

A meu ver, o entendimento da autoridade judiciária quanto à gravidade do crime não é desmedido, tendo em vista que, aparentemente, a vítima foi agredida, na região da cabeça, por golpes de pedaço de madeira, além de sofrer tapas, de modo que, supostamente, as agressões somente não culminaram em desfecho mais gravoso, diante da intervenção de populares que acionaram a polícia militar – conforme documentação encartada aos autos.

Dessarte, a decisão que a decretou a prisão cautelar estão suficientemente motivada em argumentação idônea, ao contrário do que afirma o impetrante, além do que a medida extrema deve ser vista e aceita como forma de resguardar a
integridade física da vítima, sobretudo diante da desproporcionalidade da conduta, como já dito, em tese, perpetrada, pois sem qualquer motivação aparente, e demonstrando total desrespeito e desapego à dignidade da mulher, agrediu-a gravemente, e tudo indica que o desfecho também poderá ser nenhum pouco agradável, caso o poder estatal banalize a conduta e lhe conceda a liberdade ambulatorial neste momento, lembrando que este parece não ser um caso isolado.

Assim, a preservação da integridade física e psicológica da vítima, nesse momento, se sobrepõe aos direitos individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes

Acrescento que a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo
Codex, ­
o que já afasta a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

Por fim, estando devidamente demonstrados os requisitos do
fumus comissi delicti
e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública – descabe falar em ausência de fundamentação.

Nessa toada:

“(...) A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças de mal injusto e grave pelo paciente à vítima, é de se considerar suficientemente fundamentada, mormente quando invoca elementos concretos dos autos, in casu, o temor que se concretize as ameaças sofridas pela vítima.”
(TJ/MT – HC n. 163828/2014 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 27.1.2015).

Por fim, sem delongas, é cediço que uma vez demonstrada que a prisão preventiva se satisfaz para garantir a ordem pública, as demais medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de serem convenientes.

Com efeito,
as circunstâncias fáticas que envolvem o delito demonstram que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, pois agiu, ao menos em tese, com extrema violência, agredindo a companheira com golpes na cabeça, e este não seria um fato isolado em sua vida, conforme já destacado.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Benedito da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022